Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800017-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO RODRIGUES MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800017-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: ADV. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO – OAB/PA Nº 22.428

PACIENTE: JOÃO RODRIGUES MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência do coacto, na forma como foi apresentada na inicial, desacompanhada de prova pré-constituída inconteste, não tem como ser analisada no âmbito do
writ
.

2. Deve ser mantida a custódia cautelar quando a decisão demonstra, adequadamente, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade em concreto do delito – furto de gado por associação criminosa, em pequeno município do interior, onde a vigilância policial é mais precária.

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kleber Raphael Costa Machado, em favor de
João Rodrigues Maia
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que decretou a prisão preventiva do coacto pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 155, §§1 º e 6º (furto de semovente domesticável de produção), c/c art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal.

Após o impetrante narrar toda a cronologia do processo, assentando, entre outras coisas, a inexistência de indícios da participação do coacto nos crimes e a discordância do Ministério Público de 1º Grau com a prisão, consigna, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida extrema.

Por esses motivos, requer a concessão liminar para restituir a liberdade do paciente e, no mérito, pugna pela ratificação da ordem.

Juntou documentos.

De acordo com a certidão (ID nº 2.606.655),
“no dia 02 de janeiro de 2020, realizou-se a distribuição por sorteio do Habeas Corpus 0800017-41.2020.8.14.0000, perante a Seção de Direito Penal, sob a Relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, contudo em função do afastamento do Relator por motivo de Férias(período 07 a 10/01/2020), nesta data, foi realizada a Redistribuição recaindo para a Relatoria dos Desembargadores Leonam Gondim da Cruz Júnior(Férias), Vânia Lúcia Carvalho da Silveira(Férias), Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos(Licença Médica), Raimundo Holanda Reis(Compensação de Plantão), Rômulo José Ferreira Nunes(Compensação de Plantão) e Ronaldo Marques Valle(Compensação de Plantão) com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a Relatoria do feito recaído para a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato”.

No dia 13/01/2020, os autos eletrônicos retornaram conclusos ao meu gabinete por determinação da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,

ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. 2.655.902).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade esteja demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual, não conheço da alegação de inexistência de indícios da participação do coacto no crime.

No que tange ao pedido relativo à prisão, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Vale destacar, por oportuno, fragmento da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, cujo teor acha-se a seguir reproduzido, no ponto que interessa à resolução do presente
hc:

“
O Delegado de Polícia desta comarca apresentou representação pela Prisão Preventiva de JOÃO RODRIGUES MAIA, vulgo JOSIMAR, FABIO VASCONCELOS DE QUEIROZ E ADIEL DA SILVA MEIRELES MORENO, já qualificados nos autos, em virtude da suposta prática de furto (art. 155, § 1º e § 6º, furto de semovente majorado pelo repouso noturno e artigo 288, associação criminosa, todos do Código Penal Brasileiro).

Segundo a Autoridade Policial, no início desse ano, foi deflagrado a operação BOI GORDO e conseguiram desarticular uma associação criminosa responsável por furto de gado que atuava no município de Oriximiná/PA. Ao continuarem com o trabalho de repressão ao furto de GADO em Oriximiná, foi deflagrado no dia 03/10/2019 a operação REI DO GADO, ocasião em que prenderam em flagrante quatro integrantes de uma associação criminosa especializada no furto de gado em Oriximiná, que havia subtraído 18 (dezoito) reses da fazenda de Hércules Souza, vice-prefeito da cidade de Oriximiná, dentre os presos nesta operação estava o indivíduo conhecido como moreno, Adiel Da Silva Meireles.

Diz que, ao continuar com o trabalho de repressão a esse tipo de crime no município de Oriximiná, dia 17/08/2019 o senhor ARISTÓTELES NOGUEIRA DE SOUZA FILHO procurou a delegacia para relatar o furto de animais da fazenda dele, localizada no município de Oriximiná, ao todo 20 (vinte) animais. Após informações, empreenderam e conseguiram localizar dia 24 de agosto de 2019, 8 (oito) reses que estavam na fazenda de seu Raimundo Gonçalves Guimarães, vulgo Cangóia. O acusado comprou o gado sem GTA (Guia de Transporte do Animal), de uma pessoa que não conhecia, e o negócio foi entabulado de madrugada.

Conforme relatado, em razão das circunstâncias, os policiais militares que acompanharam a vítima até a Fazenda de Cangóia deram voz de prisão a ele e o trouxeram até a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, tendo em vista que havia a necessidade de apurar se Cangóia participou do furto ou apenas fez a receptação dos animais, sendo o mesmo indiciado por receptação de animais, ocasião em que foi arbitrada fiança pelo Judiciário.

Aduz que, após denúncias passaram a investigar para obter informações de pessoas que estariam envolvidas no furto de gado no município de Oriximiná, pois tinham apenas informações de que quem estava na negociação do gado eram os nacionais conhecidos por JOSIMAR, FÁBIO e MORENO, inclusive a vítima cita isso no final de seu depoimento.

Com a continuação das investigações e a prisão de Fabio Vasconcelos de Queiroz, John Charles da Silva Meireles (sobrinho de Moreno), Adiel da Silva Meireles, vulgo Moreno, e Neilson Barbosa Gato, no dia 03/10/2019, a Polícia Civil pôde finalmente qualificar Moreno, Fabio e Josimar.

Informa que, não restam dúvidas de A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, in fine). E o periculum in mora, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o Juízo de certeza, basta o Juízo de probabilidade e vige o princípio in dúbio pro societate.

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados.

Reclama-se, ainda, a Lei Processual Penal, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria.

Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que não vigora, para fim de segregação provisória, o princípio do in dubio pro reo, mas sim o do in dúbio pro societate, não sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolação de um édito condenatório.

Pelos elementos de informação até então colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos representados nos crimes narrados na representação da autoridade policial, cujo fato está previsto no art. 155, § 1º e § 6º, furto de semovente majorado pelo repouso noturno e artigo 288, associação criminosa, todos do Código Penal Brasileiro.

O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertat, ou seja, que o suspeito em liberdade poderá causar perigo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

O requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

No caso em tela, restou evidenciado que os representados, embora sejam primários, possuem condutas práticas que denota grande abalo à ordem pública e garantia da ordem econômica, pois fomenta a prática de delitos de furto e venda de gado ilegal, trazendo grandes prejuízos a produtores da região, tendo em vista que vendem o gado mais barato, causando grande prejuízos na ordem econômica local.

Deste modo, estando a periculosidade dos representados configuradas, a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante não apenas para evitar a prática de novos crimes, mas também para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça.

Nessa medida, a segregação cautelar dos indiciados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que suas condutas são gravíssimas, uma vez que recai contra os mesmos fortes indícios de coautoria na prática de furto de semoventes e associação criminosa.

Suas condutas também trazem insegurança social, haja vista que o crescente número de furtos e roubos de gado no município é atribuído ao fomento da comercialização ilícita destes semoventes, fato este que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário.

Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em caso de comoção popular, como é a situação dos presentes autos.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência" ('HC 91.926/SP, Rel. Min. Napoleão Numes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará "Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento

necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". (TJPA. Habeas Corpus n' 20093007649-0 (79929). Câmaras Criminais Reunidas do TJPA. Rel. Albanira Lobato Bermerguy. J. 17.08.2009. DJe 2O.08.20O9).

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, os denunciados JOÃO RODRIGUES MAIA, vulgo JOSIMAR, FABIO VASCONCELOS DE QUEIROZ E ADIEL DA SILVA MEIRELES MORENO devem ser custodiado preventivamente”.
(grifei)

Por sua vez, a denúncia – que foi juntada às informações – descreve a dinâmica delitiva afirmando que:

“No dia 17 de agosto de 2017, durante a madrugada, João Rodrigues Maia, vulgo ‘Josimar’, Adiel da SilvaMeireles, vulgo ‘moreno’, e Fábio Vasconcelos de Queiroz, agindo de forma livre e consciente, associaram-se com o fim de cometer crimes, e, durante o repouso noturno, subtraíram semoventes domesticáveis de produção doméstica da fazenda de Aristóteles Nogueira de Souza Filho, vulgo TOTI.

A vítima é proprietária da Fazenda denominada Cascavel, localizada no Ramal do Carapanã, KM 20, neste Município de Oriximiná, onde tem uma criação de animais bovinos de engorda para corte.

Na ocasião dos fatos, os autores do fato serraram os cadeados do portão principal da propriedade e do curral onde ficavam alojados os animais, de onde subtraíram do local 20 (vinte) bois machos, pesando aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) cada um.

Após o fato ter sido registrado na delegacia de polícia, foram realizadas inspeções na fazenda, onde se identificou o rastro do caminhão utilizado para transportar os animais subtraídos, bem como barro que caiu do caminhão, 3 (três) pedaços de árvore (varas) que foram tiradas na mata para tocaiar os animais do curral, e as marcas no chão do pisoteio dos animais que foram presos dentro do curral.

Dias após a consumação do crime, com a realização de diligências investigativas, descobriu-se, no dia 24 de agosto de 2019, que 8 (oito) das reses subtraídas da vítima estavam na fazenda do sr. Raimundo Gonçalves Guimarães, vulgo Cangóia, situada no Ramal do Escuro, do município de Óbidos, o qual foi preso em flagrante por receptação dos animais, os quais segundo ele foram vendidos por uma pessoa conhecida e os animais não possuíam o Guia de Transporte de Animal (GTA).

Emerson Silva da Rocha, empregado da fazenda de Congóia, viu o momento, no dia 17 de agosto de 2019, por volta de 04h00min, quando na fazenda de Cangóia chegou um caminhão, tipo mercedez, e desembarcou no curral algumas reses. No caminhão veio um rapaz conhecido por moreno, sendo Adiel da Silva Meireles, que, ao amanhecer o dia entregou o gado para Cangóia, instantes após chegouna fazenda João Rodrigues Maia, vulgo Josimar, o qual estava em uma camionete Hillux.

Emerson foi chamado por seu patrão para ajudar na pesagem do gado, correspondente a 7 9sete) mamotes e 1 (garrote) grande. Após Cangóia, Josimar e Moreno se dirigiram para dentro da residência de Cangóia, onde receberam o pagamento pelos semoventes”.

Não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrados não só a prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de agir do paciente, como se constata da transcrição feita.

Constata-se, assim, que estão presentes elementos concretos que justificam a prisão, pois, do que se extrai dos autos, o paciente é acusado de integrar grupo especializado no furto de gado, em pequeno município da região do baixo amazonas.

Como já ressaltei em outras ocasiões, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (FAEPA) tem envidado esforços no sentido de coibir o aumento do furto de gado em todas as regiões do Estado do Pará, que por ser rica em rios, furos e ilhas, facilita a fuga de associações criminosas especializadas nesses crimes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a decretação de prisão preventiva em casos de grupo criminoso voltado para a prática de crime específico, como forma de interromper suas atividades.

A propósito, trago à colação o seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MAJORADO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 2. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante dos modus operandi empregado e do fundado risco de reiteração delitiva.
3. No caso, as circunstâncias em que se deu o crime - furto majorado pelo repouso noturno, com circunstância judicial de abigeato (24 cabeças de gado, no valor de R$ 43.200,00) -, somadas ao fundado receio de reiteração delitiva, haja vista a notícia de que o paciente teria se associado para a prática de outros furtos de gado na região, inclusive respondendo a outro processo na mesma comarca, pelo mesmo crime, bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão cautelar é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social.

4. Além disso, o paciente integraria associação criminosa organizada e com divisão de tarefas, com outros 3 (agentes) agentes, sendo responsável diretamente pela execução e pela logística dos ilícitos, revelando a probabilidade concreta de continuidade delitiva, pelo que evidente a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie. 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 464.850/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). Grifei.

Diante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020